Tribunal: TJES
Processo: 5022982-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022982-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY DOS SANTOS GANDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por SUELY DOS SANTOS GANDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por meio da qual pretende, na condição de técnica de enfermagem, a redução de plantões mensais (12x36), de 11 para 9 e de 14 para 12, no cumprimento, respectivamente, das jornadas de 150 e 200 horas mensais, bem como o pagamento de plantões excedentes como hora extra, sob o argumento de inconstitucionalidade do art. 11, §1º, I e II da Lei Municipal 6.753/2006, por falta de isonomia, em vista do tratamento diferenciado e mais benéfico a quem cumpre 100 horas semanais (realiza 6 plantões).

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, por meio do qual reprisa as alegações expendidas na exordial, no sentido da inconstitucionalidade do art. 11, §1º, I e II da Lei Municipal 6.753/2006, por falta de isonomia, em vista do tratamento mais benéfico a quem cumpre 100 horas semanais (cumpre 6 plantões) em detrimento de quem se submete a jornadas de 150 e 200 horas mensais, que realizam, respectivamente, 11 e 14 plantões.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale ressaltar que a r. Sentença encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial desta eg. 1ª Turma Recursal, firmado após o enfrentamento de casos semelhantes, no sentido de que (i) não é possível ao Poder Judiciário se imiscuir nas razões pela qual o
legislador municipal estabeleceu a quantidade de plantões de acordo com a carga horária de trabalho; bem como (ii) não se pode
reduzir a quantidade de plantões a serem cumpridos pela Requerente, ainda que sob o fundamento de isonomia, porque isso significaria, de forma indireta, o aumento de vencimento, o que é vedado nos termos da Súmula Vinculante nº 37,
verbis
:

SÚMULA VINCULANTE 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Nesse sentido, escorreita a r. Sentença ao assentar que:

“Ora, ao pretender equiparação de tratamento quanto a profissionais da área da saúde de cargos distintos, o que a requerente pretende é, ao final e ao cabo, a redução da jornada sem a redução de vencimentos, pretendendo aumento indireto da remuneração. (...)

A Administração é livre para organizar o quadro de seus servidores em virtude da estrutura do Direito Administrativo se fundar na perspectiva de que as relações mantidas entre a Administração e seus funcionários não se baseiam em qualquer vínculo puramente privado, dito contratual; no âmbito da Administração todas as relações com os servidores são marcadas pela natureza institucional do vínculo.

A propósito disso, é importante referir que “o Estado, ressalvadas as pertinentes disposições constitucionais impeditivas, deterá o poder de alterar a legislativamente o regime jurídico de seus servidores, inexistindo a garantia de que continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes quando de seu ingresso. Então, benefícios ou vantagens, dantes previstos podem ser ulteriormente suprimidos. Bem por isso, os direitos que deles derivem não se incorporam integralmente,
de imediato
, ao patrimônio jurídico do servidor... (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 28ª Ed, p. 286).

Acerca das supostas violações ao princípio da isonomia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de “não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.” (AgRg no RMS 30.304/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).

Não vislumbro violação ao princípio da isonomia, inexistindo, a meu ver, vício de inconstitucionalidade no disposto no artigo 11, § 1º, I e II da Lei Municipal 6.753/2006 e nem malferimento ao direito fundamental previsto no artigo 5º, cabeça, da Constituição da República, de modo que não prospera a irresignação da requerente.”

Nesse sentido, confira-se, por todos:
Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5029915-69.2022.8.08.0024, Magistrado: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 22/Nov/2023; e Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5022932-54.2022.8.08.0024, Magistrado: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Data: 05/Dec/2023.

Saliente-se, além disso, que, qualquer que seja a carga horária (100, 150 ou 200 horas), o tratamento conferido regime é mais favorável aos servidores plantonistas, uma vez que o resultado da multiplicação da quantidade de plantões pela carga horária de cada plantão é sempre inferior à jornada total atribuída (6 x 12 = 72h, sendo a carga horária total atribuída de 100h; 11 x 12 = 132h, com a carga horária total atribuída de 150h; 14 x 12 = 168h, sendo atribuída carga horária total de 200h). A esse respeito:
Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5022932-54.2022.8.08.0024, Magistrado: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Data: 05/Dec/2023.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)